Tribunal: TJBA
Processo: 0389147-92.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0389147-92.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELESTE LOPES MENDES e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. ART. 31. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO BENEFÍCIO DO INSS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por beneficiárias de pensão por morte contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo da suplementação de pensão paga pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.

2.
Pretensão de aplicar fórmula prevista no art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, afastando dedução do valor pago pelo INSS e reconhecendo diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o cálculo da suplementação de pensão deve observar o art. 31 do regulamento, afastando dedução do benefício do INSS; e

(
ii
) estabelecer os consectários legais e a distribuição dos ônus sucumbenciais diante do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4.
A suplementação de pensão deve seguir a fórmula do art. 31 do regulamento: parcela familiar de 50% da suplementação de aposentadoria acrescida de 10% por beneficiário, limitada a 100%.

5.
Dedução do valor pago pelo INSS é indevida, pois não prevista no regulamento e caracteriza bis in idem.

6.
Aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 907: regulamento aplicável é o vigente na data da implementação das condições para aposentadoria, não o da adesão.

7.
Prescrição quinquenal parcial reconhecida, atingindo apenas parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

8.
Consectários legais: diferenças apuradas devem ser corrigidas pela taxa SELIC, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (REsp 1.795.982/SP).

9.
Honorários advocatícios ajustados em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A suplementação de pensão deve ser calculada conforme art. 31 do regulamento da PETROS, vedada a dedução do benefício do INSS.

2.
Aplicam-se as regras vigentes na data da implementação das condições para aposentadoria do participante, conforme Tema 907 do STJ.

3.
Diferenças apuradas devem ser corrigidas pela taxa SELIC, a partir do evento danoso.

4.
Reconhecida sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional das custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 202; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 86; 141; 492; 927, III; Código Civil, art. 406; Regulamento PETROS, art. 31; Lei Complementar nº 109/2001, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.435.837/RS, Tema 907, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27/02/2019
;
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21/08/2024
;
TJ-BA, Apelação nº 0534420-68.2014.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia
Caricchio
, j. 09/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0389147-92.2013.8.05.0001
, tendo como Apelantes
MARIA CELESTE LOPES MENDES
e outr
a
s
e Apelados
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator